Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DUPLA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação por intempestividade. A embargante aponta omissão no aresto quanto à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à regra aplicável nos casos de dupla publicação, entre intimação no sistema eletrônico (PJe) e publicação no DJe, para fins de contagem de prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada sua utilização para rediscussão da matéria decidida.
4. A omissão que justifica a modificação do julgado ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante, suscitada pelas partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer a intempestividade da apelação, com base no artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, no Provimento no 12/2017 da Corregedoria e na jurisprudência sobre a contagem de prazo em casos de dupla publicação deste Tribunal de Justiça
6. Consoante entendimento pacificado do STJ, para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida no acórdão, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados.
7. A irresignação da embargante constitui mero inconformismo com a decisão, sem que haja vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 224, §§ 2o e 3o; Lei no 11.419/2006, art. 4o, §2o; Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.

(k/r)